Tribunal: TJMT
Processo: 1011663-31.2023.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011663-31.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), CELV - CENTRO EDUCACIONAL LAURA VICUNA LTDA - CNPJ: 04.561.677/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Extinção do feito sem resolução do mérito. Resolução
cnj
nº 547/2024. Tema 1.184 do
stf
. Cumprimento de medida administrativa pelo município. Anulação da sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa inferior a R$ 10.000,00, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de comprovação das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante sustenta ter cumprido a determinação do juízo de origem mediante a instituição de mecanismos de conciliação e soluções administrativas previstas em legislação municipal específica e efetiva adesão do devedor ao parcelamento, requerendo, assim, a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito executivo.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo pode extinguir de ofício execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base na Resolução CNJ nº
547/2024; e (
ii
) verificar se, no caso concreto, foram comprovadas as providências administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF para legitimar o prosseguimento da execução.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada no Tema 1.184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que não comprovadas medidas administrativas mínimas, como tentativa de conciliação e protesto da CDA, salvo demonstração de ineficácia da medida.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 operacionaliza o Tema 1.184, estabelecendo critérios objetivos para aferição do interesse de agir, entre eles, a efetiva tentativa de solução administrativa, que pode ser evidenciada pela adesão do devedor a programas de parcelamento instituídos pelo ente público.

5. No caso concreto, restou comprovado nos autos que o Município editou leis complementares instituidoras de mecanismos conciliatórios e que houve adesão efetiva da parte executada, demonstrando cumprimento de uma das condições previstas nos
arts
. 2º e 3º da Resolução CNJ nº 547/2024.

6. A sentença recorrida, ao extinguir o processo sem considerar a efetiva adoção de providência administrativa individualizada pelo Município, contrariou a orientação do STF e incorreu em nulidade por violar os princípios da primazia do julgamento do mérito e da eficiência processual.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção de execução fiscal de baixo valor exige análise concreta do cumprimento das providências administrativas previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

2. A adesão efetiva do devedor a programa de parcelamento instituído por legislação municipal caracteriza tentativa de solução administrativa individualizada.

3. A ausência de protesto da CDA pode ser suprida mediante comprovação de medida alternativa de cobrança eficiente, conforme autorização expressa da Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; LEF (Lei nº 6.830/1980), art. 2º, § 5º; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 13.10.2023); TJ-MT,
Ap

Cív
. 5168963-80.2024.8.09.0174, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fu
ndamento no artigo 485, inciso
V
I
, do Código de Processo Civil, diante da ausência de comprovação das providências exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença deve ser anulada, pois
reconheceu,
de ofício, a extinção do processo executivo com fundamento no não preenchimento das condições previstas na Resolução n. 547/2024/CNJ, sem que haja base legal para tal exigência como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Afirma que foram
implementadas
, no âmbito do Município, medidas normativas e administrativas voltadas à eficiência na cobrança da dívida ativa, como a edição da Lei Complementar Municipal n. 371/2024, que fixou valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal e instituiu mecanismos de soluções administrativas e consensuais, atendendo ao disposto no art. 1º da Resolução mencionada.

Defende que o protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa não configura requisito legal para o ajuizamento da execução fiscal, sendo medida meramente facultativa à Administração Pública. Sustenta que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5.135 reconhece a constitucionalidade do protesto, mas não o impõe como obrigação, tampouco como condição da ação.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução
fiscal, nos termos da Lei n. 6.830/80, que exige apenas a apresentação da CDA regularmente inscrita, sem condicionamento a protesto extrajudicial.

(Id
291762863
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial.

OSupremo Tribunal Federal, em recente julgamento doTema 1.184com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item
2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado
pelo STF, o CNJ editou, em 22.
2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao
crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da
certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos
a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”
.
(Destaquei).

O
referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

O apelante alega que a sentença deve ser anulada, pois reconheceu indevidamente a ausência de condição da ação, nos termos da Resolução n. 547/2024 do CNJ, mesmo diante da comprovação, nos autos, de que foram adotadas medidas conciliativas, com adesão da parte executada a programa de parcelamento instituído por legislação municipal específica.

Da
analise
dos autos, observo que
o
juízo de origem determinou a intimação do exequente para, no prazo de 60 (sessenta) dias, preencher uma das condições previstas no parágrafo único do art. 3º da mencionada Resolução,
sob pena
de extinção do processo.

Em sua manifes
tação, o apelante informou que
instituiu programas de parcelamento e concessão de descontos por meio das Leis
Complementares n. 287/2021 e 361/2023, e que a parte executada aderiu a esses benefícios, restando um saldo devedor reduzido, devidamente demonstrado por documentação emitida pelo setor de dívida ativa.

Sobreveio sentença que
extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, sob o fundamento de que não teria sido comprovado o protesto da CDA, conforme exigido pelo art. 3º da Resolução n. 547/2024/CNJ.

No presente caso, verifico que a sentença recorrida destoa do entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 1.355.208, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1.184 do STF), uma vez que extinguiu a execução fiscal mesmo diante da comprovação, por parte do Município, de que adotou
,
conforme determinado pelo juízo de origem
,
uma das providências previstas na Resolução.

Embora, em regra, a simples instituição genérica de programas de parcelamento não seja suficiente para demonstrar a tentativa de conciliação
individualizada
exigida, no caso concreto houve efetiva adesão da parte executada ao parcelamento, o que caracteriza medida conciliativa individualizada e evidencia o cumprimento da determinação judicial de preenchimento de uma das condições previstas
nos

art
s
. 2º e
3º da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Nessa direção, esta Corte de Justiça já proferiu decisão em caso semelhante, cito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. COMPROVAÇÃO DE PROTESTO DA CDA. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de admissão de documento novo juntado em sede de agravo interno; e (
ii
) se o Município cumpriu os requisitos estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF para o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documento novo em sede de agravo interno, embora não seja a praxe processual, pode ser admitida excepcionalmente em razão dos princípios da primazia da decisão de mérito e da celeridade processual, especialmente considerando a recente
mudança jurisprudencial trazida pelo Tema 1.184 do STF.

4.O Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ estabeleceram novos requisitos para o ajuizamento de execuções fiscais, incluindo a necessidade de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título.

5.No caso concreto, o Município comprovou, mediante documento juntado em sede de agravo interno, o efetivo protesto da CDA que embasa a execução fiscal, atendendo aos requisitos estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno provido para reformar a decisão monocrática e dar provimento à apelação, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

"1. É admissível, excepcionalmente, a juntada de documento novo em sede de agravo interno para comprovar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF, em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito e da celeridade processual.
2
. Comprovado o efetivo protesto da CDA e a tentativa de solução administrativa, ainda que em sede recursal, deve ser reconhecido o interesse de agir do ente público para o
ajuizamento da execução fiscal, em conformidade com o Tema 1.184 do STF."

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 37, caput; CPC,
arts
. 4º, 5º, 6º, 10 e 435; Tema 1.184 do STF; Resolução CNJ 547/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184); TJ-SP, Apelação Cível 0502949-92.2007.8.26.0066; TJ-MG, Apelação Cível 5009608-29.2022.8.13.0324; TJ-GO, Apelação Cível 5168963-80.2024.8.09.0174.

(N.U 1005625-60.2024.8.11.0006, CÂMARAS Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 6.11.2024). (Destaquei).

Diante disso, é possível constatar que a sentença contrariou a orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184, ao extinguir a execução fiscal mesmo diante da adoção, pelo Município, de medida administrativa efetiva de cobrança. O referido precedente não autoriza a extinção automática do feito, sendo indispensável
a
análise concreta das providências adotadas.

Assim, impõe-se a anulação da sentença para que a execução tenha regular prosseguimento, uma vez que, conforme demonstrado nos autos, o Município atendeu à determinação judicial e cumpriu
, conforme determinado pelo juízo de origem,
uma das condições previstas no parágrafo único do art. 3º
da Resolução n. 547/2024 do CNJ
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para anular a sentença
recorrida e determinar
o retorno dos autos à instância originária para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025